Tribunal: STF
Processo: HC 246946
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 932.101/SC (e-doc. 3).



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 3 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 700 dias-multa, ante o cometimento do delito do art. 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas). A reprimenda foi substituída por duas penas restritivas de direito, a saber, a prestação de serviços à comunidade e a limitação de fim de semana (e-doc. 4, p. 198-199).



    3. Interpostos recursos de apelação criminal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo (e-doc. 2). 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a Ministra Presidente indeferido liminarmente o writ (e-doc. 4, p. 206-208). Contra essa decisão, formalizou-se o referido agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ausência de lastro probatório para a condenação. Dizem não constarem dos autos elementos que demonstrem a estabilidade e a permanência da suposta associação. Ressaltam não estar evidenciado que a paciente tinha ciência acerca da finalidade ilícita das práticas, tampouco que teria agido com animus associativo.



    6. Requerem, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do writ. No mérito, buscam a absolvição. 



    É o relatório.  



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça, que, no ato apontado como coator, sem adentrar a matéria de fundo, se limitou a assentar a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Por todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator